Tribunal: TJSP
Processo: 2150082-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Pedido de tutela antecipada. Abstenção quanto à inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Manutenção da autora na posse do veículo. Tutela de urgência indeferida pelo Juízo de origem. Irresignação da autora. Agravo de instrumento. Revisional fundada na suposta abusividade dos juros compostos cobrados pela instituição financeira.

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Pedido de tutela antecipada. Abstenção quanto à inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Manutenção da autora na posse do veículo. Tutela de urgência indeferida pelo Juízo de origem. Irresignação da autora. Agravo de instrumento. Revisional fundada na suposta abusividade dos juros compostos cobrados pela instituição financeira. Inexistência de probabilidade do direito. Art. 300 CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.